Tribunal: TJBA
Processo: 8069952-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069952-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COMPROVADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O apelante alegou desconhecer a contratação da linha telefônica (71) 99715-4283 e sustentou a ilegitimidade das cobranças dela decorrentes, incluindo multa por fidelização. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a prova produzida pela fornecedora demonstra a existência e validade da contratação do serviço de telefonia móvel; (ii) se as cobranças impugnadas, incluindo a multa por fidelização, são legítimas; (iii) se há configuração de dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir
3. A apelada demonstrou a regularidade da contratação mediante conjunto probatório robusto. A gravação telefônica do atendimento de televendas registra a manifestação de vontade do apelante, com confirmação de dados pessoais, portabilidade da linha (71) 99715-4283 e aceite às condições contratuais, incluindo período de fidelidade de doze meses e multa rescisória. As telas sistêmicas e faturas detalhadas corroboram a habilitação da linha desde 07/02/2021 na modalidade pós-paga.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de suas alegações. Não demonstrou a manutenção e quitação da linha (71) 98223-9252, que afirmou ser a única por ele utilizada. Limitou-se a impugnações genéricas, sem suscitar dúvida razoável sobre a autenticidade ou o conteúdo da gravação. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de comprovar minimamente suas alegações, tampouco impõe ao fornecedor a produção de prova negativa.

5. Confirmada a validade da contratação, as cobranças realizadas são legítimas. A multa por fidelização é devida conforme a regulamentação da ANATEL quando o consumidor busca a rescisão antecipada de contrato com cláusula de permanência, desde que informado previamente de forma clara e expressa, o que restou demonstrado na gravação telefônica.

6. O dever de indenizar previsto no art. 927 do Código Civil pressupõe a comprovação cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de ato ilícito, de modo que a conduta da apelada em exigir o pagamento constitui exercício regular de direito.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em cinco por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, parágrafos 2º e 3º, 373, II, 85, parágrafo 11, e 1.010, II; CC, arts. 188, I, e 927; CDC, art. 6º, VIII.

- Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80734488020228050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 80856401120238050001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 17.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.
8069952-09.2023.8.05.0001
, em que é apelante
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS CARDOSO
e apelado
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça